Tribunal: TJSP
Processo: 2031723-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Interposição contra a decisão que deferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Apreciação prejudicada. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela de urgência deferida com aplicação de multa. Determinado o desbloqueio de conta e do valor de transação. Operação com suspeita de fraude. Retenção de valor. Pretensão à revogação da medida. Ausência dos requisitos previstos no artigo 300, do

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Interposição contra a decisão que deferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Apreciação prejudicada. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela de urgência deferida com aplicação de multa. Determinado o desbloqueio de conta e do valor de transação. Operação com suspeita de fraude. Retenção de valor. Pretensão à revogação da medida. Ausência dos requisitos previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004141
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2031723-08.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BANCO SAFRA S/A, é agravado DAVI DANTAS DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2031723-08.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 14214
2
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2031723-08.2020.8.26.0000
Agravo interno no 2031723-08.2020.8.26.0000/50000
Comarca : São Paulo
Agravante : Banco Safra S/A
Agravado : Davi Dantas de Souza
Voto no 14.214
AGRAVO INTERNO. Interposição contra a decisão que
deferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
Apreciação prejudicada. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Tutela de urgência deferida com aplicação de multa.
Determinado o desbloqueio de conta e do valor de
transação. Operação com suspeita de fraude. Retenção de
valor. Pretensão à revogação da medida. Ausência dos
requisitos previstos no artigo 300, do Código de Processo
Civil. Decisão reformada. Recurso provido.
Vistos.
Agravo de instrumento contra a decisão
proferida pelo MM. Juiz Luiz Raphael Nardy Lencioni Valdez, que
determinou ao recorrente, o cumprimento da tutela de urgência, sob pena
de multa única de R$ 5.000,00.
Em síntese, alega não haver comprovação de
que o recorrente tenha retido indevidamente o valor de R$ 13.000,00, já
que a cláusula 15.6 prevê em caso de suspeita da fraude ou
irregularidade na operação do sistema SafraPay, a possibilidade de
bloqueio das transações. Menciona que o recorrido omitiu a informação
de que justamente no mês de dezembro realizou diversos saques em sua
conta. Requer o indeferimento da tutela de urgência e o afastamento ou
redução da multa aplicada, para evitar o enriquecimento indevido do
agravado.
Indeferido o efeito suspensivo (fls. 208/209).
Certificado
o
decurso
do
prazo
para
apresentação de contraminuta (fls. 211).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2031723-08.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 14214
3
Agravo interno interposto contra o despacho
que deferiu o efeito suspensivo (fls. 1/18).
Certificado
o
decurso
do
prazo
para
apresentação de resposta ao agravo interno (fls. 45).
É o relatório.
De
início,
cumpre
observar
que
está
prejudicada a apreciação do agravo interno, ante o julgamento do agravo
de instrumento.
A tutela de urgência foi deferida nos seguintes
termos:
“(...) 2
Os documentos juntados
com a inicial conferem probabilidade ao direito,
pois indicam aparente abusividade no bloqueio da
conta bancária por mais de 60 dias, para 'processo
de monitoração', sem que se tenha resposta
definitiva acerca de qualquer irregularidade. A
urgência é inegável pois a conta vinculada à
máquina de pagamento utilizada na atividade
profissional do autor. Por estes motivos, defiro a
tutela provisória para determinar o desbloqueio da
conta vinculada ao cartão 4262 3300 5588 0112,
conta Safra 0097 262669-7, de titularidade do
autor, e do valor de R$ 13.000,00, referente à
transação de 03/11/2019, caso esteja bloqueado, no
prazo de 05 dias, sob pena de multa diária a ser
arbitrada (...).
O Juízo “a quo” determinou o cumprimento da
determinação judicial sob pena de multa única de cinco mil reais.
De acordo com o artigo 300, do Código de
Processo Civil, para a concessão de tutela de urgência é imprescindível a
demonstração
da
existência
de
elementos
que
evidenciem,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2031723-08.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 14214
4
cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco
ao resultado útil do processo.
O recorrente alega não haver comprovação de
retenção indevida do valor de treze mil reais, em vista da suspeita de
fraude ou irregularidade na operação do sistema SafraPay.
Na exordial, o recorrido alega que referida
quantia seria oriunda da venda de ingresso de camarote para o evento
que promoveu.
De acordo com a reclamação feita junto à
Ouvidoria do banco recorrente, foi verificado que o portador do cartão
de crédito não reconheceu a transação realizada no valor de treze mil
reais.
Diante desse contexto, em cognição sumária,
ante a necessidade de dilação probatória para se constatar se houve ou
não indevida retenção de valores, não é possível, nesse momento
processual, a verificação da probabilidade de direito do agravado e de
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Destarte, ante a ausência de preenchimento dos
requisitos previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil, deve ser
revogada a tutela de urgência e por consequência, afastada a multa
aplicada pelo Juízo “a quo”.
Pelos motivos expostos, dá-se provimento ao
agravo de instrumento e julga-se prejudicado o agravo interno.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator